Tribunal: TJBA
Processo: 8001529-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001529-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE VAZ SAMPAIO ESPINHEIRA NETO

Advogado(s)
:
JAMILE DE AGUIAR LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MAGISTRADO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E, ATO CONTÍNUO, JULG
OU

IMPROCEDENTE O PEDIDO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONFIGURADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da cédula de crédito rural, consignando que o Apelante não foi capaz de comprovar que os fatores climáticos prejudicaram o êxito do empreendimento rural ao ponto de impedi-lo de quitar a dívida rural.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno de duas questões: (i) se o recurso de apelação deve ser integralmente conhecido, considerando-se o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas documentais e testemunhais essenciais para a instrução do feito.

III. Razões de decidir

Quanto ao primeiro ponto, observa-se que a peça recursal é uma mera reprodução de argumentos constantes da petição inicial, sem que, contudo, impugnasse o entendimento adotado pelo juízo a quo de que a cédula rural é válida e os fatores climáticos eram previsíveis. Por isso, o recurso merece conhecimento apenas parcial, para que seja apreciada somente a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de dialeticidade recursal.

Em relação ao segundo ponto, restou demonstrado que o indeferimento de provas impediu que o Apelado exercesse plenamente o direito à ampla defesa e contraditório e se desincumbisse do ônus de comprovar que os fatores climáticos prejudicaram o êxito do empreendimento rural ao ponto de impedi-lo de quitar a dívida rural. Assim, merece ser cassada a sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória.

Tese de julgamento
: "1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida para ser conhecido, conforme o princípio da dialeticidade recursal. 2. O indeferimento de provas documentais e testemunhais essenciais ao desfecho da lide caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 373, II; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1722459/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/11/2020; TJ-SP, Apelação Cível 1037793-88.2023.8.26.0053, Rel. Spoladore Dominguez, 13ª Câmara de Direito Público, j. 28/06/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001529-31.2022.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, tendo, como Apelante,

JOSE VAZ SAMPAIO ESPINHEIRA NETO

e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA